Tribunal: TJSP
Processo: 2235495-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235495-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEBASTIÃO PEREIRA DE ANDRADE, é embargado PETROBRÁS TRANSPORTE
S/A. - TRANSPETRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235495-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 30523
EDEC.No: 2235495-29.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : SEBASTIÃO PEREIRA DE ANDRADE
EBDO. : PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

O embargante afirma que o acórdão de fls. 370/373
resultou contraditório, pois, ao mesmo tempo em que esposou
o entendimento de que não se está diante de decisão parcial
de mérito, mas sim de ordem de cumprimento da liminar
anteriormente deferida, também consignou que não há direito
à usucapião ou indenização por benfeitorias e acessões,
muito menos direito de retenção, ou seja, adentrou ao
mérito da questão. Requer seja sanada tal contradição, bem
como pretende o prequestionamento da matéria, em especial,
os artigos 1219 e 1255 do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.
1.022,
I,
do
referido
diploma
legal
diz
respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235495-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão.
No caso em tela, a parte dispositiva da decisão
está em total consonância com as razões por ela adotadas.
Depois, o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em
consideração as circunstâncias do presente caso, apresentou
especificamente os fundamentos jurídicos que justificam o
resultado do julgamento.
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado da
decisão
e
não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelo embargante, o certo é que ele pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o argumento
de prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais
superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235495-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator